Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705991-72.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: FRANCISCA CARLO DE OLIVEIRA AGRAVADOS: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FRANCISCA CARLO DE OLIVEIRA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados BANCO PAN S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos da parte agravada, de publicação em nome de seus patronos, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004